Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702067-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO HERTZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Antônio Hertz em face da r. decisão (ID 42950927) que, em sede de Produção Antecipada de Prova movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, declinou da competência para a Comarca de Guarapuava/PR. Requer o Agravante a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender o trâmite do feito no primeiro grau, até o julgamento do recurso. Todavia, vislumbra-se, de plano, a ausência de perigo de dano, pois a d. magistrada condicionou a eficácia da r. decisão agravada à preclusão (ID 42950927 - pág. 7). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se o Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator